Tribunal: TJSP
Processo: 0008405-49.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da realização de exame criminológico – Recurso ministerial desprovido.
"Incidente de Resolução de Demandas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da realização de exame criminológico – Recurso ministerial desprovido.
"Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Divergência acerca da natureza da decisão que defere a progressão do regime de cumprimento de pena, para se definir o marco inicial a ser considerado como do implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Indicação da existência de posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica configurado.
Tese jurídica – A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Recurso de origem: Fixada a tese jurídica supracitada, considera-se como meramente declaratória a decisão que deferiu a progressão de regime ao sentenciado. Cabível a reforma almejada pela defesa para determinar como marco inicial para a contagem de requisito objetivo de benefícios a data em que efetivamente alcançado o lapso para a progressão requerida. Agravo ministerial improvido. Agravo defensivo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008405-49.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravado THIAGO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008405-49.2020.8.26.0996 - Voto no 23.738
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0008405-49.2020 Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago Alves da Silva
Voto no 23.738
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de regime
Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória

Entendimento pacífico no STJ e STF Termo inicial para nova
progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da realização de
exame criminológico Recurso ministerial desprovido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
r.
decisão
de
fl.
54
que,
nos
autos
da
execução
no
0001296-07.2018.8.26.0041, homologou os cálculos referentes ao
sentenciado Thiago Alves da Silva, fixando como termo inicial para a
progressão ao regime aberto, a data da decisão que concedeu a
progressão ao regime semiaberto.
Pretende o órgão ministerial, com o presente
recurso (fls. 02/07), a reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de
que passe a prever, como data-base para progressão ao regime
aberto, o dia 07 de maio de 2020, data em que o sentenciado
preencheu o requisito subjetivo alcançado quando da realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008405-49.2020.8.26.0996 - Voto no 23.738
3
exame criminológico. Argumenta ainda que o Incidente de Resoluções
de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 ainda não
transitou em julgado e, portanto, não poderia ser utilizado como
argumento para que se considere que a decisão que defere a
progressão de regime possui natureza meramente declaratória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fl. 10 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 12), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu provimento (fls.
60/65).
É o relatório.
O agravo interposto não merece provimento.
Conforme se depreende dos autos, verifica-se
que o sentenciado foi progredido ao regime aberto, tendo o MM. Juiz
a quo considerado “os termos do decidido no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000”, cuja
ementa segue transcrita:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Divergência acerca da natureza da decisão que defere a
progressão do regime de cumprimento de pena, para se
definir o marco inicial a ser considerado como do
implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de
Execução
Penal.
Indicação
da
existência
de
posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito
Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica configurado.
Tese jurídica A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza meramente declaratória. O lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008405-49.2020.8.26.0996 - Voto no 23.738
4
temporal para aquisição de benefícios deve ser a data
em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo
para a concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve
retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito
à progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal
e Superior Tribunal de Justiça.
Recurso de origem: Fixada a tese jurídica supracitada,
considera-se como meramente declaratória a decisão
que deferiu a progressão de regime ao sentenciado.
Cabível a reforma almejada pela defesa para determinar
como marco inicial para a contagem de requisito
objetivo de benefícios a data em que efetivamente
alcançado o lapso para a progressão requerida. Agravo
ministerial improvido. Agravo defensivo provido.”
A r. decisão merece ser mantida na íntegra, na
medida em que se encontra em compasso com o entendimento
firmado pela Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do HC no 115.254/SP, em 15 de dezembro de 2015, de
Relatoria do Min. Gilmar Mendes, o qual decidiu que “a decisão que
concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras
progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime
anterior.”.
Alinhando-se à nova orientação emanada pelo
Pretório Excelso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
09 de agosto de 2016, quando do julgamento do AgRg no REsp no
1.582.285/MS, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento "no sentido de que a data inicial para progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos
do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008405-49.2020.8.26.0996 - Voto no 23.738
5
inserção do reeducando no regime atual".
Portanto, ante a natureza declaratória da
decisão que defere o pedido de progressão de regime, o termo inicial
para a nova progressão deverá ser a data em que implementados os
requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal e, não a data quando da realização do exame
criminológico.
A Nesse sentido, assim já decidi:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de
regime

Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente declaratória
Entendimento pacífico no
STJ e STF
Termo inicial para nova progressão
deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo
Recurso provido” (Agravo em
Execução Penal no 0003245-48.2017, 15a Câmara
Criminal, j. em 31.08.2017).
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
ministerial, mantendo a decisão do Juízo a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator